Tribunal: TJMT
Processo: 0006128-88.2016.8.11.0003
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006128-88.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[SUSANA RODRIGUES DE MATOS - CPF: 093.031.428-02 (APELADO), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA - CPF: 366.373.270-34 (ADVOGADO), CLEODENIR BATISTA ZANONI - CPF: 562.938.289-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – NULIDADE DO AVAL RECONHECIDA EM OUTRA DEMANDA – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO APENAS EM FACE DA PARTE EMBARGANTE – PROSSEGUIMENTO DO FEITO EM RELAÇÃO AO DEVEDOR PRINCIPAL –
SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO
– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS DENTRO DOS LIMITES DO ART. 85, § 2º, DO CPC –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Tendo a Magistrada fundamentado sua decisão com base na r. sentença prolatada em outra ação onde foi reconhecida a nulidade do aval prestado e da garantia hipotecária do imóvel, não há falar em extinção total da execução, devendo, neste caso, ser extinto o feito em relação à embargante e não em relação ao emitente da cédula.

Devem ser mantidos os honorários advocatícios estipulados dentro dos limites legais e que prestigiam a orientação atual do Tribunal da Cidadania.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por BANCO BRADESCO S. A. em razão do descontentamento com a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos dos Embargos à Execução n. 0006128-88.2016.8.11.0003, movidos por SUSANA RODRIGUES DE MATOS, julgou procedente o pedido inicial para reconhecer a nulidade do aval e declarar nula a execução em anexo, bem como condenar o réu ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa.

Nas razões do recurso, o recorrente sustenta tendo sido julgada procedente a ação Anulatória (processo nº. 11484-69.2013.8.11.0003) e declarado a inexistência da dívida em desfavor da autora/recorrida, a qual figurava como avalista, não há falar em extinção da execução na totalidade, devendo, neste caso, ser extinto o feito em relação à autora, ora recorrida, e não em relação ao emitente da cédula.

Afirma que a própria recorrida afirma e comprova que registrou boletim de ocorrência (ID 61010836) contra o executado emitente da cédula, o qual fora convertido em inquérito policial, por não ter assinado o referido documento.

Assim sendo, somente há nulidade da execução em relação à recorrida.

No mais, por não ter exigido do procurador da Recorrida grande esforço e tempo na condução do feito, discorre sobre a necessidade de redução do valor arbitrado a título de honorários para melhor se adequar a jurisprudência predominante no Superior Tribunal de Justiça.

Forte nestes argumentos, pede o provimento do recurso e a reforma parcial da sentença.

Contrarrazões, no Id. 193905185, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

A controvérsia dos autos se limita à ausência de liquidez do título executivo extrajudicial, do qual a embargante/recorrida alega nunca efetuou a assinatura como avalista da Cédula Rural Hipotecária.

Conforme se verifica no relatório da sentença, consta que a Ação de Embargos foi proposta somente pela Embargante/Avalista da Cédula, Susana de Matos Rodrigues, tendo sido colacionado parte da r. sentença prolatada nos autos da Ação Declaratória Constitutiva Negativa de Nulidade de Aval c/c Cancelamento de Hipoteca e Indenização (nº. 0011484-69.2013.8.11.0003), como se vê:

“Ex positis, e de tudo mais que dos autos consta julgo procedente o pedido inicial. Declaro a inexistência da dívida em desfavor da autora, a qual configura como avalista, objeto da lide”.

No entanto, mesmo se referindo à declaração de inexistência da dívida em desfavor “da autora”, na parte dispositiva da r. sentença a Magistrada declarou nula a execução por não estar o título executivo revestido de certeza e exigibilidade, como se a nulidade do aval resultasse na nulidade do título.

Em caso semelhante, o Tribunal paranaense, anulou o aval e entendeu que deve permanecer o polo passivo da ação de execução o outro executado, não sendo o caso de anular a Execução e sim
“excluir do polo passivo a executada cujo aval foi anulado”,
senão vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AVAL PRESTADO, SEM OUTORGA UXÓRIA. NULIDADE. AFRONTA AO ART. 1.647, INCISO III DO CC E SÚMULA Nº 332 DO STJ. INSUBSISTÊNCIA DA GARANTIA. RECONHECIDA. PERMANÊNCIA APENAS DA PESSOA JURÍDICA NO POLO PASSIVO. DEFINIÇÃO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO”
(TJPR - 13ª Câmara Cível - 0008886-35.2021.8.16.0000 - Araucária - Rel.: DESEMBARGADOR FERNANDO FERREIRA DE MORAES - J. 21.05.2021)

Ao julgar o referido agravo interposto para reconhecer a nulidade do aval, aquele Tribunal entendeu que deveria haver o reconhecimento da insubsistência de toda a garantia pessoal, permanecendo, no entanto, a pessoa jurídica no polo passivo da ação de execução.

De igual forma é a hipótese tratada nestes autos; não subsistindo o aval, permanece o outro executado no polo passivo da ação, pois não há que ser beneficiado o devedor que sequer ingressou nos autos contestando o débito, sendo, como dito a embargante/recorrida, o responsável pela falsificação da assinatura da mesma na cédula de crédito bancário.

Assim, ainda que tenha sido reconhecida a nulidade do aval da Recorrida na ação de Nulidade de ato jurídico c/c indenização, tendo como objeto dos autos a anulação apenas do aval, com a consequente anulação da execução contra a embargante, e não contra o outro executado,
a execução principal de nº 0005803-84.2014.8.11.0003 prosseguir em relação ao executado Cleodenir Batista Zanoni, impondo-se a reforma da sentença neste ponto.

No que atine aos honorários, é cediço que para o arbitramento o juiz deve sopesar o proveito econômico almejado, a dedicação do advogado, a competência com que concluiu os interesses de seu cliente, a complexidade da causa e o tempo despendido pelo causídico, levando em conta a natureza alimentar dos honorários que visam, além do próprio sustento, ao de sua família.

Neste particular, observados os critérios insculpidos nos art. 85, § 2º do CPC, entendo que os honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, além de estarem dentro dos limites legais, se mostram satisfatórios às peculiaridades do caso e prestigiam a orientação atual do Tribunal da Cidadania.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
apenas para determinar o prosseguimento da execução em face do devedor principal.

Inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2024